Tribunal: TJDFT
Processo: 0715392-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715392-64.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JOHN PETER HENRY JACOBS, C. B. E. J., GIOVANNA AMARAL DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANNA AMARAL DA SILVEIRA RECORRIDOS: HUBERT PETER THEODOOR JACOBS, RODRIGO FLAVIO SA RORIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. CREDOR DO LIQUIDANTE. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA. 1. A assistência pode ser simples, quando a decisão judicial da causa atinge o interveniente de forma indireta ou reflexa; ou litisconsorcial, quando a decisão da causa atingir a esfera de direitos do interveniente de forma direta, de modo que, ele poderia, inclusive, figurar como parte do processo. 2. A assistência litisconsorcial demanda, portanto, que o assistente seja titular da relação jurídica em ação tanto quanto o assistido, de sorte que ele poderia figurar com parte do processo em substituição ao assistido. 3. A vertente situação não se amolda a essa perspectiva, posto que os Agravantes não são titulares do direito em lide, qual seja, o de liquidar/executar a quantia devida. O fato de possuírem penhora dos eventuais créditos resultantes da ação não implica ou se confunde com o direito serem partes da demanda. 4. Na mesma via, não se observa interesse jurídico apto a garantir tal intervenção, mas tão somente interesse econômico de receber as quantias devidas pelo Agravado/assistido que, diga-se, já se encontram garantidas por penhora no rosto dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes afirmam violação aos artigos 119, 124, e 279, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de necessidade de litisconsórcio, diante da comprovação de interesse jurídico e econômico na apuração do real valor devido. Asseveram ser permitida a intervenção de terceiro, mediante a assistência litisconsorcial, com o objetivo de preservar os seus créditos que correm risco de serem consideravelmente diminuídos, ou até extintos, de forma inadequada. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 119, 124, e 279, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “No caso concreto, extrai-se do pedido recursal que os Agravantes buscam intervir na liquidação de sentença de origem como assistentes litisconsorciais do Liquidante/exequente HUBERT PETER THEODOOR JACOBS, arguindo interesse jurídico decorrente do fato de serem credores alimentícios do assistido(...). Não se observa interesse jurídico apto a garantir tal intervenção, mas tão somente interesse econômico de receber as quantias devidas pelo Agravado/assistido que, diga-se, já se encontram garantidas por penhora no rosto dos autos. Além disso, compulsando os autos de origem, não se constata inércia do Liquidante/Agravado na sua condução, posto que ele tem cumprido as determinações judiciais nos prazos estipulados e, na medida do esperado, buscado a liquidação do seu crédito” (ID 51713296). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples ou litisconsorcial somente pode ocorrer quanto houver terceiro juridicamente interessado" (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.338.942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 28/8/2018). Igual teor: REsp 2.100.489, Ministra Regina Helena Costa, DJe 29/9/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027